Tribunal: TJES
Processo: 5001480-38.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001480-38.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO FERREIRA
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS NUNES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001480-38.2020.8.08.0030

Recorrente: JOSE ANTONIO FERREIRA;

Recorrido: EDNEIA MARA DE ALMEIDA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER SOFRIDO TURBAÇÃO EM SUA POSSE PELO REQUERIDO ROBERTO. PARTE REQUERIDA QUE FALECEU NO CURSO DA DEMANDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NO POLO PASSIVO POR SUA EX-COMPANHEIRA. PARTE AUTORA QUE ADUZ TER ADQUIRIDO METADE DE UM LOTE, MAS QUE O REQUERIDO PASSOU A TURBAR SUA POSSE ALEGANDO TER TIDO PROBLEMAS COM O CARRO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO. EX-COMPANHEIRA QUE ALEGA SER PROPRIETÁRIA E POSSUIDORA DO IMÓVEL, E QUE TERIA RECEBIDO O BEM POR HERANÇA DE SUA MÃE. JUIZ DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, TENDO CONSIDERADO QUE A COMPRA E VENDA REALIZADA ENTRE O AUTOR E O FALECIDO REQUERIDO NÃO OBSERVOU O DIREITO DA EX-COMPANHEIRA, POIS NÃO TERIA SIDO POSSÍVEL FAZER A TRANSAÇÃO SEM A SUA ANUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, SENDO ASSIM EXPEDIDO MANDADO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO AUTOR, EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DISPUTA NOS AUTOS, COM MULTA A SER FIXADA PELO JUÍZO DE PISO EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Para a correta compreensão dos motivos da reforma da sentença, transcreve-se a seguir o principal trecho do julgado:

Incontroverso que ocorreu uma negociação entre ROBERTO e a parte autora, sem a participação da requerida EDINEIA, conforme se observa do documento do ID n 4394725.

A parte requerida EDNEIA comprova, conforme documentos de ID n 6214312, que o imóvel estava com registros de ÁGUA; ENERGIA e PREFEITURA, pelo menos até 2008, em nome da mesma.

Este fato, aliado ao documento de ID n 14802716, consistente em CERTIDÃO DE ÓBITO de filho comum de ROBERTO e EDNEIA, me faz concluir que ROBERTO e EDNEIA possuíam uma UNIÃO ESTÁVEL, que não foi dissolvida em juízo.

Desta forma, a parte autora não poderia realizar a transação de compra e venda da posse, sem a participação da também possuidora EDNEIA.

Vê-se, portanto, que o Juízo entendeu pela invalidade da compra e venda, por ausência de outorga uxória. Ocorre que, discordamos de tal conclusão, pois não havendo título público do imóvel, que pudesse conferir o conhecimento de terceiros quanto à relação de união estável, não há invalidade do negócio jurídico. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. IMPRESCINDÍVEL PUBLICIDADE OU CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ.

1. Ausente incursão na seara fático-probatória ao analisar o recurso especial, pois foi alcançada a conclusão de que o aresto recorrido deveria ter sido reformado com base nas afirmações constantes no próprio acórdão impugnado pelo recurso especial, visto que a realidade dos autos retratada no aresto recorrido estava em dissonância com o entendimento que esta Corte.

2. Necessidade de autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável, tendo em vista que o regime da comunhão parcial de bens foi estendido à união estável pelo art. 1.725 do CCB, além do reconhecimento da existência de condomínio natural entre os conviventes sobre os bens adquiridos na constância da união, na forma do art. 5º da Lei 9.278/96.

3. A invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente.

4. No caso, nem foi apontada a configuração de má-fé, nem existia qualquer publicidade formalizada da união estável na época em que firmado o contrato de alienação, de modo que não pode ser invalidado com base na ausência de outorga da convivente, ora recorrida.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.706.745/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 17/3/2021.)

A própria Recorrida declarou em audiência, como consta da ata (Id6419078), em sua primeira oportunidade de falar nos autos que:

(...) em 2010 saiu de casa, deixando ROBERTO, uma vez que sofria muitas agressões do companheiro, quando, então, foi morar na casa de uma prima, bem como, fazia tratamento em Vitória-ES. Informa, a requerida, que ROBERTO ficou morando no imóvel. A requerida informa que nunca entrou com dissolução de união estável, para retomada do imóvel, pelo fato de ter medo de ROBERTO.

Tendo ainda em consideração que a compra e venda foi realizada em julho/2020, não há que se falar em necessidade de outorga para a validade do negócio.

Ademais, vislumbra-se que o transmitente da posse, Sr. Roberto, a exercia por ânimo próprio há mais de 10 anos, quando da celebração do negócio jurídico com o terceiro de boa-fé. Implica dizer, portanto, que ainda que o ex-companheiro estivesse de má-fé, ao apossar-se do imóvel de que a recorrida se afirma possuidora, com esse seu ato espoliativo ele, em realidade, tornou-se possuidor com ânimo de dono. O negócio jurídico celebrado com o autor, dessarte, transmitiu a esse todos os direitos inerentes a tal condição, quiçá, inclusive, a possibilidade de avocar a aquisição do domínio pela usucapião, já que decorridos mais de dez anos de posse, com a adjunção dos interregnos do cedente e cessionário, sem oposição de terceiros, em área inferior a 250m2.

A questão dominical é estranha à ação possessória e a recorrida, se o quiser, poderá aventá-la em ação própria. Para os fins desta demanda, porém, está evidenciado que o recorrente era possuidor, recebeu a posse de seu antecessor de boa-fé, sem razões para conhecimento quer do já extinto vínculo de convivência com o Sr. Roberto, quer de eventuais pretensões da ex-companheira sobre a posse do bem. Sendo assim, deve ser ele, autor, resguardado contra os atos de turbação e/ou espoliação praticados pelo extinto e por seus sucessores.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de manutenção/reintegração de posse do autor no imóvel litigioso. Não há incidência de custas ou de honorários, em face do provimento recursal.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)